Tribunal: TJDFT
Processo: 0704553-88.2025.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. LUCROS CESSANTES. FALTA DE COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de recurso inominado interposto em face da r. sentença que julgou improcedente o pedido de condenação ao pagamento de lucros cessantes, referentes ao período em que o veículo sinistrado permaneceu na oficina para os devidos reparos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se: (i) se os lucros cessantes foram devidamente comprovados; (ii) se o recorrente é litigante de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. (i) Dos supostos lucros cessantes. Em petição inicial e em réplica, o recorrente sustenta ter ficado privado de seu veículo por 51 dias (de 6/11/24 a 27/12/24); contudo, após resposta da plataforma UBER ao juízo de origem, no sentido de que o recorrente auferiu renda no período de agosto/2024 a janeiro/2025 (ID 243060830), o que serviu de embasamento para a r. sentença recorrida, o recorrente altera sua versão inicial e afirma que o veículo sinistrado permaneceu na oficina para reparos entre 4/12/24 a 27/12/24 (24 dias) e, incongruentemente, sustenta que os rendimentos auferidos nesse período foram com a utilização de outro veículo. Ora, pouco importa com que veículo o recorrente auferiu renda como motorista de aplicativo da plataforma UBER; certo é que não há que se falar em lucros cessantes, pois lucro houve!
3. (ii) Da litigância de má-fé. A conduta processual do recorrente repete, em segunda instância, a mesma com que se houve em primeiro grau, alterando a verdade dos fatos para obter proveito econômico sabidamente indevido, razão pela qual aplico multa, com fulcro no art. 81 do CPC, no importe de 5% sobre o valor corrigido da causa, além da mesma multa fixada na sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido; recorrente condenado ao pagamento de custas e honorários de advogado, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido, além do pagamento de multa por litigância de má-fé, fixado em 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa, cuja exigibilidade fixa suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.